Tribunal: TJSP
Processo: 1030554-04.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – Despachante documentalista. Credenciamento e liberação do sistema e-CRVSP, para o exercício da profissão. Lei 14.282/2021 que regulamenta a profissão de despachante documentalista em todo o território nacional. Necessidade de registro no conselho profissional da categoria, conforme art. 1o e 5o da referida norma. Recurso oficial provido.